Tribunal: TJBA
Processo: 8058010-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058010-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA BISPO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA ILEGAL. SEGURO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Maria da Conceição Barbosa Bispo contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Banco Pan S.A. A Apelante buscou a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando a cobrança de valores indevidos decorrente do método de amortização PRICE, de juros remuneratórios acima da média de mercado, de capitalização indevida de juros e de tarifas não contratadas, como tarifa de cadastro, emolumentos e seguro.

II. Questão em discussão
2. Análise da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros praticados no contrato.
3. Verificação da regularidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.
4. Constatação da ocorrência de venda casada referente à contratação de seguro e título de capitalização.
5. Determinação da forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. Razões de decidir
6. O contrato objeto da lide submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de suas cláusulas abusivas, em mitigação ao princípio do pacta sunt servanda e em observância à boa-fé objetiva e à função social dos contratos.
7. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,81% a.m. e 39,48% a.a. – ID. 58648491) é abusiva por ultrapassar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito com recursos livres de pessoas físicas para aquisição de veículos no período da contratação (2,04% a.m. e 27,45% a.a. em novembro de 2021). O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja cabalmente demonstrada, sendo a taxa média de mercado um referencial útil para o controle da abusividade.
8. A capitalização mensal de juros é válida, pois o contrato foi pactuado em data posterior a março de 2000, e a pactuação expressa é verificada pela taxa anual ser maior que o duodécuplo da mensal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado nas Medidas Provisórias nº 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e na Súmula nº 539/STJ.
9. A cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 538,00 (-) é abusiva por ter sido financiada a juros de 3,25% e não cobrada de uma única vez no início do contrato, em desacordo com as exigências da Resolução CMN nº 3.518/2007 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566/STJ e REsp nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).
10. A vinculação da contratação do seguro “PAN MOTO ASSIST” (ID. 92966331, pg. 19) e do Título de Capitalização à operação de crédito, sem comprovação da disponibilização de opções de seguradoras para escolha do cliente, caracteriza venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320).
11. A restituição dos valores indevidamente pagos deverá ocorrer de forma simples para os pagamentos realizados até 30/03/2021, e em dobro para os pagamentos posteriores a esta data, conforme a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Os valores serão atualizados pela Taxa Selic menos IPCA, desde a citação, a teor do artigo 406 do Código Civil e do entendimento firmado no REsp 1.795.982-SP.

IV. Dispositivo e tese
12. Dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de: a) revisar o contrato de financiamento nº 091080986; b) declarar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 538,00) e do Seguro (R$ 665,00); c) limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente na data da contratação (novembro de 2021), qual seja, 2,04% (dois vírgula zero quatro por cento) ao mês, com o recálculo do débito desde o início do contrato; d) condenar o Apelado a restituir à Apelante os valores pagos indevidamente, apurados em liquidação de sentença, com a devida dedução no saldo devedor ou devolução do que sobejar; e) inverter os ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios em contratos de financiamento bancário deve ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares à época da contratação quando a taxa pactuada se mostrar manifestamente abusiva. 2. A cobrança de Tarifa de Cadastro é abusiva se não for realizada de forma única no início do relacionamento ou quando seu valor se mostrar excessivo, em desacordo com as normativas da autoridade monetária. 3. A vinculação da contratação de seguro ou título de capitalização a contrato de financiamento, sem que o consumidor tenha liberdade de escolha da seguradora ou da adesão ao título, configura venda casada. 4. A restituição em dobro do indébito em contratos bancários é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos IV, V e VI, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, incisos IV e §1º.
Código Civil, artigos 205 e 406.
Código de Processo Civil, artigos 85, §2º, 487, inciso I, e 931.
Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXV.
Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).
Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), artigo 5º.
Resolução CMN nº 3.518/2007.
Resolução CMN nº 3.954/2011.
Resolução CMN nº 3.919/2010.
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula nº 530 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula Vinculante nº 7 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal.
Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula nº 306 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), EAREsp n. 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 973.827/RS, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp: 2020417 SC 2021/0382070-0, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data de Publicação: DJe 29/06/2022.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data de Publicação: DJe 10/03/2021.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no REsp 947.674/RS, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1229.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data de Publicação: DJe 18/05/2022.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no REsp: 1702031 SC 2017/0256596-7, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data de Publicação: DJe 06/04/2021.
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), Apelação Cível n. 8017729-16.2022.8.05.0001, Relator Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023.
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), Apelação n. 8008307-22.2019.8.05.0001, Relator Des. Lidivaldo Reaicche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2022.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp: 1685369 SC 2020/0074264-0, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: DJe 16/11/2020.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), AC: 10534110013933002 MG, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2016, Data de Publicação: 08/07/2016.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), AC: 50036078120168130245, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação: 16/03/2023.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), AC: 10441646620198260002 SP, Relator Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/02/2021, Data de Publicação: 27/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8058010-77.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BISPO,
e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA